Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. REVERSÃO DA GUARDA EM FAVOR DO PAI. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O exame da questão demanda dilação probatória, sobretudo para averiguar as condições familiares, a situação fática vivenciada, se existem ou não alienação parental e maus tratos, bem como se é hipótese de modificação da guarda.
2. Os constantes desentendimentos entre as partes quanto ao exercício do poder familiar não revelam, em sede de tutela de urgência, a necessidade de modificação da guarda da filha.
3. Mostram-se imprescindíveis a instauração do contraditório e da ampla defesa, bem como a completa instrução probatória, a fim de colher elementos que direcionem para a melhor decisão para a criança
4. Recurso conhecido e não provido.